Tribunal: STF
Processo: ARE 1377859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LETIGIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. DESCABIDO O CHAMAMENTO DA UNIÃO AO FEITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. EXISTÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 41-A DA LEI Nº 8.213/1991. MAJORAÇÃO PARA 90 DIAS. ART. 22 DA LINDB. SEGURANÇA CONCEDIDA. MAJORAÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO PARA 45 DIAS. APELAÇÃO E REMESSA. NECESSÁRIA PROVIDAS PARCIALMENTE.



    1. A impetrante formulou seu requerimento administrativo com pedido de concessão da Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência em 23.11.2019. Entretanto, na data do ajuizamento da demanda, 09.04.2020, o aludido requerimento ainda não havia sido apreciado pelo INSS.



    2. O mandado de segurança se apresenta como via processual adequada a assegurar a pretensão da parte impetrante, eis que não se vislumbra a necessidade de dilação probatória, sendo mais que suficiente para o conhecimento do pedido, que se limita ao reconhecimento da demora excessiva na apreciação de pleito administrativo, a prova documental coligida aos autos.



    3. Não se discute a legalidade ou a justiça dos atos normativos que regem o procedimento administrativo previdenciário, fundando-se a causa de pedir na irrazoável demora na apreciação do pedido, sendo a autoridade apontada como coatora parte legítima a compor o polo passivo.



    4. Não se mostra necessária a presença da União no polo passivo da demanda, uma vez que, embora a Lei nº 13.846 tenha inserido os peritos médicos da Previdência Social no quadro de pessoal do Ministério da Economia, é do INSS a atribuição de conduzir e julgar os requerimentos administrativos relativos a benefícios previdenciários, não se imputando qualquer ato ilegal, omissivo ou comissivo, à União.



    5. A Constituição Federal resguarda o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII), não sendo autorizado ao agente público que postergue, indefinidamente e sem motivo justo, a apreciação dos requerimentos administrativos que lhe são apresentados, de maneira que, em casos em que o requerimento administrativo não tenha sido analisado por desarrazoado período de tempo, é cabível ao Poder Judiciário tutelar o direito do jurisdicionado a fim de que seu pedido seja apreciado em tempo razoável.



    6. De acordo com o art. 41 - A da Lei 8.213/91, § 5º, "O primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão".



    5. Em contrapartida, o art. 22, caput, da LINDB dispõe que "na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados"..7. Considerada a elevação do número de requerimentos administrativos formulados ao INSS, bem como a aposentadoria de muitos dos seus servidores, faz-se necessária a majoração do prazo para 90 (noventa) dias para apreciação dos requerimentos administrativos.



    8. Quanto à alegada suspensão das perícias, vê-se que a sentença observou essa circunstância, determinando, primeiramente, que seja analisada a possibilidade de antecipação do benefício consoante prevê o art. 3º da Lei 10.982/2020, e, apenas após o retorno das perícias, que seja concluído o processo administrativo.



    9. No caso dos autos, o pedido administrativo da impetrante foi protocolizado em 23.11.2020, não tendo sido decidido até o momento, ou seja, a administrada estava, no momento do ajuizamento, há quase cinco meses sem resposta ao seu requerimento, através do qual pleiteia a concessão de benefício de natureza alimentar (benefício assistencial à pessoa com deficiência), de modo que devem ser mantidos os efeitos da sentença, apenas modificando-se o prazo para cumprimento, que passa a ser de 45 dias, na esteira da reiterada jurisprudência desta Turma.



    10. Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente providas, apenas para fixar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a fim de que o INSS decida quanto ao pedido contido no processo administrativo em questão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente